Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-87.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014411-87.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ELIANE GIL DA SILVA - CPF: 537.683.371-20 (EMBARGANTE), ELAINE CRISTINA MASCENA MUNIZ - CPF: 715.046.561-72 (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO MATERIAL – LANÇAMENTO DE VOTO DIVERSO AO REALMENTE PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO EXISTENTE – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por ELIANE GIL DA SILVA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014411-87.2019.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 41111991)

Assevera que, ‘houve erro material e contradição no lançamento do voto pela assessoria ao lançar fundamentação o voto contraditório com a decisão do julgado de provimento. ’

Aduz que, ‘o voto de provimento (sem a leitura do conteúdo da decisão) foi acompanhado por unanimidade pelos Desembargadores João Ferreira Filho e Nilza Maria Possas de Carvalho; assim, o venerável acórdão embargado padece de erro material e contradição, pois foi lançado o voto com o resultado do acórdão de Recurso Provido, mas o lançamento do voto ocorreu nítido erro material com fundamentação de improvimento do recurso.’.

Requer seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento; que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando a decisão do acórdão em sua fundamentação contrária ao julgamento de provimento de recurso em favor da embargante, nos termos do pedido do agravo de instrumento; que sejam acolhidos os presentes embargos, sanando-se os vícios apontados, par o fim de retificar o venerável acórdão embargado julgado como provido em favor da embargante – (agravante Eliane Gil da Silva), corrigindo a de redação a fundamentação contraditória e com erro material com o resultado do julgamento.

Contrarrazões. (Id. 43731978)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ELIANE GIL DA SILVA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014411-87.2019.811.0000.

Pois bem.

Nos rígidos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, corrigir erro material eventualmente existente no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Destarte, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO. 1. Não há contradição no julgado. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.(...)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Também, com os embargos de declaração tem o magistrado a oportunidade de completar ou esclarecer a prestação jurisdicional anteriormente oferecida.

A parte embargante afirma que “
houve erro material e contradição no lançamento do voto pela assessoria ao lançar fundamentação o voto contraditório com a decisão do julgado de provimento.

Esclareço que a hipótese suscitada pelo embargante, consiste, na verdade em erro material, eis que constou nos autos acordão anterior à sustentação oral da patrona da agravante no qual estaria DESPROVENDO o presente recurso.

Assim, o pleito formulado nos declaratórios refere-se a erro material no lançamento do acordão, pois consta voto diverso ao prolatado na sessão posterior ao adiamento dos autos para revisitar os autos para melhor apreciação de mérito.

Em exame na decisão proferida, verifico que assiste razão à parte embargante quanto ao erro material, posto que constou voto diverso ao que realmente fora proferido.

Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Desta, verifica-se que o houve erro ao ser lançado de maneira equivocada julgamento diverso ao voto proferido na sessão do dia 28/04/2020 que assim decidiu transcrevo:

“(...) Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim de sustar os efeitos da decisão que deferiu a desocupação do imóvel, mantendo-se a Recorrente ora agravante no imóvel objeto da ação, até que se elucidem melhor os fatos.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – INVIABILIDADE – DECISÃO BASEADA UNICAMENTE NO ATO DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – FALTA DE NOTIFICAÇÃO DA PROPRIETARIA ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA ANÁLISE DE DEMAIS ELEMENTOS – ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO INICIAL DE BOA-FÉ, EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E OCUPAÇÃO POR LONGOS ANOS E DE INDÍCIOS DE FRAUDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO IMÓVEL - AGRAVO PROVIDO.

Ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela antecipada, em sede de imissão na posse de imóvel, impõe-se que a decisão seja sustada, a fim de viabilizar a produção de provas das partes litigantes, mormente quando há elementos que demonstram a existência de contrato de compra e venda do imóvel em questão, denotando a boa-fé processual; e também quando há indícios de fraude perpetrada.

"Tratando-se de ação imissão na posse, sendo controversa a questão relativa à propriedade do imóvel, tem-se que a tutela antecipatória se mostra temerária, sendo imprescindível a dilação probatória" (TJMG - AI: 10000150696987002).”.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar o ERRO MATERIAL apontado, consignando que deve ser alterado o
v.
acórdão com o correto proferido em sessão de julgamento do dia 28/04/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020